Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-29.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002635-29.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIDELES NOGUEIRA VIANA - CPF: 079.731.011-87 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 298.728.098-01 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002635-29.2022.8.11.0051

APELANTE: FIDELES NOGUEIRA VIANA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FIDELES NOGUEIRA VIANA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1000030-74.2020.8.11.0021, proposto em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (Id. 186882176).

Em suas razões (Id. 172852972), a apelante aduz que há nítida ausência de vicio de consentimento no pactuado, pontuando que a parte queria realizar um empréstimo simples, não vinculado a cartão de crédito.

Verbera a necessidade de conversão do cartão de credito em empréstimo simples.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao arremate, aduz que a devolução deve ser em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 187023161.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 18688180, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024